Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-45.2020.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014997-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 063.348.371-09 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQUE DE SOUSA - CPF: 052.881.521-01 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQUE DE SOUSA - CPF: 052.881.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.

TESTEMUNHOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006), impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. O acusado foi flagrado, junto a outro corréu, com 205,2g de
Cannabis Sativa L.
(maconha), acondicionada em porções prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie, após monitoramento policial e abordagem no local apontado como ponto de tráfico.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em
verificar a alegada
ausência de provas suficientes para a condenação do
apelante
pelo crime de tráfico de drogas, com
base na alegação de consumo pessoal e falta de vínculo com a substância apreendida.

III. Razões de decidir:

1.
Materialidade do delito comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e auto de apreensão.

2.
Autoria evidenciada pelos depoimentos dos policiais que relataram a dinâmica dos fatos e confirmaram a participação do apelante no tráfico. Os relatos foram considerados coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos.

3.
Conforme o
Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT
:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

4
.

Declarações do corréu, confessando ter adquirido entorpecentes do apelante, reforçam a prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O tráfico de drogas caracteriza-se pela posse de substâncias entorpecentes em quantidade e circunstâncias que evidenciem a destinação mercantil, sendo suficientes os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, para sustentar a condenação criminal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei
n.
11.343/06, art. 33,
caput
;

CPP, art. 386

incisos I, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.03.2016;
TJMT
, N.U. 1006037-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
RODRIGO
HENRIQUE COSTA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
,

que julg
ou
parcialmente

p
rocedente

o
pedido
d
a
exordial acusatória,
condenando-o

como incurso
nas sanções do
artigo
33,
caput
,
da Lei n.
11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de
0
5
(
cinco
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
bem como ao
pagamento de
530
(
quinhentos e trinta
) dias-multa
(
Id.

259210239
)
.

Inconformad
a
,
a defesa
inter
pôs
o presente recurso de apelação
pleiteando
a absolvição do

crime tipificado pelo
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos termos do disposto no art. 386, inciso VII
,
do CPP e em observância ao princípio
in dubio pro reo
, por ausência de provas concretas de sua participação na traficância
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento do recurso
(Id.

259210241
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça

Élio Américo
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso

(
Id.
262161790
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

(...)
FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 10 de outubro de 2020, em Sinop-MT, os denunciados MARCOS VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE SOUSA e RODRIGO HENRIQUE COSTA, vulgo “farinha”, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02: Consta, ainda, que no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 21h45, na residência localizada na rua Ítalo Sgarbi, nº1070, bairro Alto da Glória, em Sinop/MT, os denunciados MARCOS VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE SOUSA e
RODRIGO HENRIQUE COSTA, vulgo “farinha” trouxeram consigo, guardaram e tiveram em depósito, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sendo 01(uma) em formato de tablete, e 04 (quatro) em formato de trouxas já prontas para a venda, que juntas somaram massa bruta total de 205,2 g (duzentas e cinco gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Segundo apurado, após alguns dias de monitoramento realizado pelo serviço de inteligência da polícia militar, confirmou-se informes de que na residência localizada na rua Ítalo Sgarbi, nº 1070, no bairro Alto da Glória, funcionava um ponto de venda de drogas cujos responsáveis eram dois indivíduos, sendo um deles o imputado RODRIGO, vulgo “Farinha’. Diante dessas informações, policiais militares intensificaram as rondas pelo local indicado, oportunidade em que avistaram os dois imputados em frente a boca de fumo. Estes, ao perceberem a presença da guarnição, expressaram certo nervosismo, bem como MARCOS VINÍCIUS fez menção de guardar algo no bolso de trás de seu shorts. Diante da fundada suspeita, os milicianos procederam a abordagem e em seguida a busca pessoal, logrando encontrar no bolso de trás do shorts do imputado MARCOS VINÍCIUS 01(uma) porção de maconha, e no bolso do shorts de
RODRIGO 03(três) porções da mesma substância, além da quantia de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em dinheiro.
Em continuidade às diligências, os policiais militares adentraram na residência, que era de MARCOS VINÍCIUS.
No fundo da casa, dentro de uma sacola plástica, havia meio tablete de maconha. Em entrevista com o
indicado RODRIGO, este relatou ter pego a droga da facção criminosa Comando Vermelho para vender e quitar o valor de um entorpecente da referida facção, que havia “perdido” dias atrás.
Por sua vez,
MARCOS VINÍCIUS verbalizou que a droga era de RODRIGO
e que o auxiliava na venda em troca de entorpecente para seu próprio consumo. Conforme laudo preliminar, as 05 (cinco) porções de maconha encontradas em poder de MARCOS VINÍCIUS e RODRIGO totalizaram massa bruta de 205,2 g (duzentas e cinco gramas e dois decigramas), todas destinadas ao comércio ilícito. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia MARCOS VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE SOUSA e RODRIGO HENRIQUE COSTA, vulgo “Farinha” como incursos no artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados
.
(...). (Id.
25921015
9
)
(grifos meus).

O apelante postula
por
sua absolvição quanto ao crime pelo qual foi condenado, argumentando a inexistência de provas concretas que demonstrem, de forma inequívoca, sua autoria ou
a
materialidade delitiva.

D
a absolvição
quanto ao crime de tráfico
:

A defesa de
RODRIGO HENRIQUE COSTA
pugna pela absolvição do acusado da prática da
conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento

de insuficiência prob
atória,
com fulcro no

art. 386, inc. I,
V e VII, do Código de Processo Pena
l.

Verifico que a existência material

do delito de tráfico de entorpecentes
encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.

259209787
),
laudo de constatação de droga n.
500.2.04.2020.011305-01 (Id. 259209788),

boletim de ocorrência n. 2
020.245424
(Id.
259209789
– p.
1
5
-2
1
),
auto de apreensão (Id.
259209789 – p. 22),

termo
s
de
depoimento
s
(Id.
259209789

– p. 2
3-24
,
25-26
)
,
termo
s
de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2
584/2020
(Id.
259209789
– p.
28-30 e 34-36
)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

No caso, o apelante foi condenado na sanção do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, uma vez que restou comprovado que na data de
10/10/2020
, por volta das
21
h4
5
min, em uma residência situada na
Rua Ítalo Sgarbi, n
.
1070, Bairro Alto da Glória, no Município de Sinop
(MT),

os denunciados Marcos Vinícius Albuquerque de Sousa e Rodrigo Henrique Costa, vulgo “Farinha”
,

foram presos em flagrante delito pela Polícia Militar
.

Na ocasião, após fundada suspeita decorrente de monitoramento prévio do local, conhecido como ponto de venda de drogas, os agentes procederam à abordagem do
apelante e de outro denunciado na origem
,
os quais
estavam em frente à residência e demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação policial. Durante a busca pessoal foram localizadas 05 (cinco) porções de substância entorpecente identificada como
Cannabis Sativa L.

(
maconha
)
,
logrando encontrar no bolso de trás do short do imputado Marcos Vinícius 01

(uma) porção de maconha, e no bolso
do short
d
o apelante
Rodrigo
,
03 (três) porções da mesma substância, além da quantia de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em dinheiro.

Ainda, em continuidade às diligências, os policiais encontraram no fundo da residência mais uma porção de maconha em formato de meio tablete,

dentro de uma sacola plástica,
totalizando a massa bruta de 205,2 g (duzent
o
s e cinco gramas e dois decigramas),
reforçando os indícios d
e destinação da
substância

para a
prática de comércio ilícito
.

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, em especial os depoimentos prestados em juízo

pelos Policiais Militares
A
lexsandro da Cruz
e
Cainan Felipe Dias dos Santos,
e
principalmente pelo
depoimento do

c
orréu
Marcos Vinicius de Albuquerque de Souza
, os quais, s
o
b
crivo do contraditório, foram
uníssonos
ao confirmar que o réu
Rodrigo

vendia e
mantinha em depósito
/
guardava a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de relatarem a pris
ão em flagrante do acusado
.

Cumpre destacar que o apelante

Rodrigo Henrique Costa
,

em seu depoimento na delegacia,
optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, consignando que se manifestaria somente em juízo

Na fase judicial
o apelante negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, sustentando que os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentam contradições e são desprovidos de veracidade. Aleg
a
que, no momento da abordagem, possuía, de fato, uma pequena quantidade de droga, mas que
esta
se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Negou, ainda, que a droga encontrada na residência fosse de sua propriedade, afirmando não saber quem a teria colocado no local. Além disso, declarou nunca ter vendido drogas a qualquer pessoa e negou especificamente ter comercializado entorpecentes para Marcos Vinícius
:

(...)
relatou ser usuário de entorpecente (“maconha”), há cerca de 10 (dez) anos. Não consome entorpecente todos os dias; só de vez em quando. Com relação aos fatos narrados na denúncia, o acusado relata que, na data dos fatos (10.10.2020), tinha ido ao bairro Alto da Glória, em Sinop, para visitar um primo seu, contudo, quando chegou ao endereço, ele não estava em casa. Então, o acusado desceu a rua, passou pela pracinha do bairro e entrou na Rua Ítalo Sgarbi; caminhava pela rua e, antes de chegar à casa do corréu Marcos Vinícius Albuquerque de Souza, foi abordado pelos policiais militares. Os policiais abordaram o acusado (Rodrigo), já perguntando sobre entorpecentes
e, em seguida, já “arrastaram” o réu para a casa de Marcos Vinícius.
Em seguida, os policiais abordaram as pessoas que estavam na casa; levaram todos para o interior da residência e passaram a agredir fisicamente Rodrigo Henrique Costa e Marcos Vinícius Albuquerque de Souza.
O acusado Rodrigo confessa que, de fato, trazia consigo uma pequena porção de
substância
entorpecente, destinada ao seu consumo pessoal.
Depois, os policiais saíram da casa e foram para o imóvel vizinho; “ficaram lá caçando” e voltaram com a porção maior (tablete) de entorpecente
(“maconha”), dizendo ser dos réus.
Não tem conhecimento de quem era essa porção maior (tablete) de maconha, que foi encontrada no imóvel adjacente. Não sabe quem deixou o ilícito no terreno adjacente à casa de Marcos Vinícius. Nega que estava comercializando entorpecentes, juntamente ou sem o corréu Marcos Vinícius. Nega que, em 10.10.2020, vendeu substância entorpecente para o réu Marcos Vinícius ou para outra pessoa.
Não viu os policiais apreendendo porções de entorpecente na casa do acusado Marcos Vinícius. Assevera que já conhecia – de vista – o réu Marcos Vinícius Albuquerque de Souza, porém, não tem muita intimidade com ele.
(
Trecho retirado da sentença - Id.

259210224
)
(grifos meus)
.

O
s
Policia
is
Militar
es

Alexsandro da Cruz
e
Cainan
Felipe Dias dos Santos
relat
aram
,

em juízo
,
que:

PM Alexsandro da Cruz:

à época dos fatos (10.10.2020), a ARI – Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar estava realizando monitoramento de uma residência que era suspeita de ser ponto de venda de drogas, onde dois indivíduos estariam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes. Por vários dias, a ARI já estava monitorando o local. Então, na data dos fatos, foi repassada a informação para o grupo de apoio e a testemunha compunha a guarnição que estava de serviço. Munida das informações, a GUPM intensificou as rondas ostensivas na região do local indicado pela ARI e, ao passarem em frente à residência indigitada, visualizaram dois indivíduos parados em frente ao imóvel (acusados Rodrigo Henrique Costa e Marcos Vinícius Albuquerque de Souza) e procederam com a abordagem policial.
Realizadas buscas pessoais nos indivíduos, foram encontradas substâncias entorpecentes com os dois abordados.
Em entrevista pessoal, questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o dono da residência (
Marcos Vinícius Albuquerque de Souza) relatou aos policiais que sim, e a droga pertencia ao Rodrigo Henrique Costa;
Marcos estava apenas guardando o entorpecente para Rodrigo; Rodrigo passava a droga para Marcos porque era usuário e, em troca do “serviço” (manter entorpecentes em depósito), Marcos ficava com uma pequena porção do entorpecente, para consumo pessoal. Conversado com o acusado Rodrigo, este informou aos policiais militares que, de fato, estava comercializando a substância entorpecente a qual era proveniente do “Comando Vermelho – CV”; Rodrigo relatou que estava devendo uma quantia ao “Comando Vermelho”, pois tinha perdido substância entorpecente dias atrás; como forma de pagamento de sua dívida, aceitou a empreitada criminosa que lhe foi oferecida pela facção
criminosa, sobretudo porque não teria dinheiro suficiente para quitá-la. Em seguida, foi dada voz de prisão aos acusados, doravante conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sinop. Pelo que se recorda, a porção de entorpecente apreendida, localizada pelo PM
Cainan
, estava nos fundos do imóvel (quintal), em uma sacola. A testemunha não conhecia os acusados em razão de outras abordagens policiais. As porções apreendidas em posse dos acusados já estavam embaladas e prontas para comercialização. Pelo que se recorda, o Rodrigo, vulgo “Farinha”, era quem coordenava a prática do tráfico ilícitos de entorpecentes enquanto o acusado Marcos Vinícius Albuquerque de Souza apenas cooperava com a empreitada delitiva
.
(Trecho retirado da sentença
-

Id.

259210224
).
(grifos meus).

PM
Cainan
: (...)
.

e as informações deste caso são provenientes de diligências pelo setor de inteligência da polícia militar (Agência Regional de Inteligência – ARI), que já acompanhava e fazia o monitoramento deste ponto de venda de entorpecentes. No dia 10.10.2020, foi repassada a informação à guarnição composta pelas testemunhas PM
Cainan
e PM da Cruz. Ato contínuo, a GUPM se deslocou até o local indicado pelo setor de inteligência e, ao chegarem, os policiais militares se depararam com os acusados, em frente ao imóvel onde funcionava o indigitado ponto de venda de entorpecentes.
Realizada a abordagem policial, em revista pessoal, foram encontradas porções de substâncias entorpecentes com os dois acusados (Rodrigo Henrique Costa, vulgo “Farinha” e Marcos Vinícius)
. Em entrevista pessoal, o réu Marcos Vinícius, residente no imóvel apontado como ponto de venda de entorpecentes, afirmou aos policiais militares que haveria mais substância entorpecente no imóvel,
e a droga seria de propriedade do acusado Rodrigo.
No fundo do quintal do imóvel, em uns escombros, a testemunha localizou a porção maior de entorpecente – “maconha” (em formato de “tablete”).
O vulgo Farinha assumiu a propriedade do entorpecente, relatando à GUPM que pegou a porção de droga porque estaria devendo à organização criminosa “Comado Vermelho”
(uma droga que ele teria perdido anteriormente),
e a revenda do entorpecente seria uma forma de o acusado Rodrigo pagar sua dívida com a organização criminosa.
O réu Marcos Vinícius guardava o entorpecente em sua casa (para o acusado Rodrigo) e, em troca, ficava com uma porção pequena de entorpecente, destinada ao seu consumo pessoal. O imóvel aparentava ser uma residência normal, com mais pessoas residindo no local. No momento da abordagem, não havia outras pessoas no local; no decorrer das diligências, foram chegando outros moradores. Quem indicou onde estaria o restante do entorpecente foi
o Marcos Vinícius. A testemunha não conhecia o acusado Marcos Vinícius de outras ocorrências policiais. Quanto a Rodrigo, foi a primeira vez que a testemunha participou da prisão do acusado, mas já tinha informações da reiteração criminosa pelo Rodrigo, vulgo “Farinha”.
(Trecho retirado da sentença -

Id.
259210224
)

(grifos meus).

O
corréu Marcos Vinicius afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial
:

(...)
que estava em sua casa; que o interrogado afirma que Rodrigo estava chegando no portão de sua casa, quando foi abordado pela polícia militar; que não sabe informar se acharam drogas com Rodrigo; que após abordarem Rodrigo, os policiais entraram em sua casa e encontraram uma pequena porção de ‘maconha’ que estava em sua posse; que o interrogado afirma que a porção maior de ‘maconha’ foi encontrada em uma casa que está em construção, ao lado da sua;
que o interrogado afirma que Rodrigo assumiu que a droga encontrada na tal casa era de propriedade dele
; que o interrogado nega ser traficante de drogas; que afirma ser usuário de drogas; que nada mais quer expor a respeito dos fatos
.

(Id.
259209796
– p.
137
-
139
) (grifos meus).

Interrogado em juízo
,
o corréu confirmou ter comprado a droga que estava em sua posse com Rodrigo:

Relatou ser usuário de substância entorpecente (“maconha”) à época dos fatos. Quanto aos fatos narrados na denúncia, o acusado assevera que não estava vendendo drogas e o “tablete” de entorpecente não foi encontrado no quintal de sua residência; haviam mais pessoas na casa no momento em que os policiais militares chegaram; e o acusado não estava na frente do imóvel. O réu Rodrigo Henrique era quem estava, sozinho, na frente do imóvel; Marcos Vinícius estava, com sua namorada, ambos sentados na varanda da casa. Os policiais entraram pelo portão, abordaram Rodrigo Henrique e entraram quebrando toda a casa. Eles estavam monitorando o réu Rodrigo Henrique e aconteceu de pegarem ele quando estava passando pela casa do acusado Marcos Vinícius.
O acusado (Marcos Vinícius), de fato, trazia consigo o equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) de substância entorpecente
(“maconha”), destinada ao seu consumo pessoal, a qual tinha adquirido de Rodrigo Henrique Costa.
Logo após os policiais abordarem os acusados, a mãe de Marcos Vinícius chegou ao local e os policiais militares a humilharam; colocaram ela (mãe do acusado) dentro da viatura, visando compelir os acusados a dizerem onde estaria o “restante da droga”. Os policiais disseram que iriam levar a mulher do acusado Marcos Vinícius, sua mãe, seus irmãos, todo mundo, se não dissesse onde haveriam mais entorpecentes. Reitera que o entorpecente não foi localizado na sua casa.
O tablete de “maconha” foi encontrado pelos policiais no terreno ao lado, onde há uma casa em construção.
Os policiais levaram a droga para a casa do acusado e depois tiraram as fotos que instruem o Boletim de ocorrências. O único entorpecente encontrado na casa era a porção de entorpecente que o acusado trazia consigo em seu bolso. O acusado não sabia da existência de droga no terreno adjacente à sua residência e não sabe se foi ou não Rodrigo quem deixou ali ou tentou se desvencilhar da droga quando percebeu a chegada dos policiais militares.
Rodrigo tinha ido à casa de Marcos Vinícius para lhe vender a porção de entorpecente (“maconha”).
Rodrigo afirmou que iria lá na frente para “soltar não sei quanto para alguém”, foi quando ocorreu a abordagem policial. A porção de entorpecente, apreendida consigo, tinha em cerca de oito a dez gramas.
O acusado conhecia Rodrigo de vista, e porque comprava entorpecentes dele.
Quanto ao tablete de entorpecentes, o acusado assevera que, após a abordagem policial, os policiais pularam o muro, encontraram o entorpecente no terreno adjacente, retornaram e colocaram a droga no fundo da casa do acusado, e somente então, colocaram tijolos por cima e fotografaram a sacola com o entorpecente, como se tivesse sido encontrada no quintal da sua residência. Não sabe informar se o terreno adjacente à sua residência, com escombros de construção, era utilizado por Rodrigo como depósito para substância entorpecente. Questionado sobre, supostamente, o acusado Rodrigo ter lhe oferecido a proposta de guardar o entorpecente e, em troca, poderia ficar com uma pequena porção, para si, destinada ao consumo pessoal, Marcos Vinícius afirma que, no “mundo do tráfico”, não há essa possibilidade. Quem quer consumir entorpecentes tem que comprar, pagar pela droga. Questionado, o acusado reitera que não estava junto com Rodrigo na frente da casa. Rodrigo estava do lado de fora do imóvel, na calçada, enquanto o acusado estava na varanda do imóvel, juntamente com sua namorada. O portão estava encostado, mas não trancado. No momento da abordagem policial, Rodrigo acabara de vender o entorpecente e sair da casa de Marcos Vinícius. Estava consumindo entorpecente quando os policiais militares adentraram e realizaram a abordagem policial. Não autorizou a entrada dos policiais no interior do imóvel. A abordagem policial ocorreu por volta das 20h30min;
21h00min
(Trecho retirado da sentença -

Id.
259210224
) (grifos meus)
.

Não obstante a negativa do
apelante
Rodrigo

e sua alegação de ser usuário de entorpecentes,
esta,
por si só, não afasta nem reduz sua responsabilidade pela prática do tráfico de drogas, especialmente porque o conjunto probatório reunido durante a persecução penal demonstra claramente
o
dolo voltado à mercancia ilícita.

Cabe ressaltar que a defesa do apelante, ao alegar ausência de provas suficientes para a condenação, não conseguiu elidir a robustez do conjunto probatório que demonstra a ocorrência da atividade criminosa.

A quantidade expressiva de substâncias apreendidas, totalizando 205,2 gramas de
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, aliada à forma como estavam embaladas — já fracionadas em porções prontas para a comercialização —, bem como a apreensão de valores em espécie (R$ 131,00), em cédulas de pequeno valor, indicam de maneira inequívoca a destinação ao tráfico.

É importante frisar que, segundo reiteradas decisões desta Quarta Câmara Criminal, a posse de entorpecentes associada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão e dinheiro fracionado, evidencia a prática do tráfico de drogas, não se tratando de situação isolada de uso recreativo.

A presença de dinheiro fracionado, os relatos coerentes dos policiais e as declarações do corréu Marcos Vinícius, que confessou ter adquirido droga do apelante Rodrigo, corroboram a existência do dolo na prática mercantil. Ademais, a confissão extrajudicial do apelante acerca de sua ligação com a facção criminosa
Comando Vermelho
, relatando que o tráfico era realizado para quitar
dívidas oriundas de outra perda de entorpecente, reforça o vínculo direto com a atividade ilícita e descaracteriza sua alegação de que a droga se destinava apenas ao consumo pessoal.

Neste aspecto, verifico q
ue os P
oliciais
M
ilitares
que atuaram diretamente na investigação e no cumprimento das diligências que culminaram com a prisão do apelante, apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente
vendia e
guardava/
man
tinha em depósito
,
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM
QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...)
.
(AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
, DJe de 24/05/20
24
)
.
(grifos meus).

Diante de todo o exposto, conclui-se que as provas colhidas ao longo da persecução penal são robustas e suficientes para demonstrar, de forma
inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante. A expressiva quantidade de droga apreendida, já fracionada e embalada para comercialização, a quantia em dinheiro encontrada com o apelante, além dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares e corroborados por outros elementos dos autos, evidenciam a prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A alegação defensiva de ausência de provas não se sustenta frente ao conjunto probatório produzido, o qual demonstra a destinação mercantil das substâncias apreendidas, afastando qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante na prática do tráfico de drogas.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025